Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-20
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-05-24
Data de publicação: 2001-05-24

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 20/98 / Interessados : / Ação S/A Corretora de Valores e Câmbio

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 20/98

Interessados :
Ação S/A Corretora de Valores e Câmbio
Cid Martins Aristides
Feres José
Fernando Antônio Carvalho de Miranda
Nilo Eduardo Vasconcellos de Farias
Prisma S/A Corretora de Commodities e Consultoria Ltda.
Valquir dos Santos Silva

Assunto : Intermediação no mercado de valores mobiliários por pessoas não integrantes do sistema de distribuição
previsto no art. 15 da Lei no 6.385/76.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, à revelia dos interessados que não compareceram nem se fizeram
representar na presente sessão, decidiu:
1. Acatar as alegações de defesa produzidas por Ação S/A Corretora de Valores e Câmbio
e seu diretor de bolsa, Sr. Feres José, absolvendo-os das acusações que lhes foram
imputadas.
2. Aplicar à Prisma S/A Corretora de Commodities e Consultoria Ltda. e a seus sócios
cotistas Srs. Cid Martins Aristides, Fernando Antônio Carvalho de Miranda, Nilo
Eduardo Vasconcellos de Farias e Valquir dos Santos Silva, individualmente, a pena
de multa prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76 no valor de R$ 3.681,79 (três
mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), por haverem
intermediado irregularmente as negociações de ações de emissão de companhias abertas
do setor de telecomunicações, sem serem integrantes do sistema de distribuição previsto
no art. 15 da Lei no 6.385/76, o que configura infração ao artigo 16 da Lei no 6.385/76.
3. Encaminhar cópia do presente inquérito administrativo ao Ministério Público Federal, nos
termos do disposto no artigo 12 da Lei no 6.385/76.
Os interessados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvição da Ação S/A Corretora de Valores e Câmbio e do Sr. Feres José.
Estiveram presentes à sessão de julgamento os Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, Relator, Marcelo
Fernandez Trindade, Luiz Antonio de Sampaio Campos e o Presidente, José Luiz Osorio de Almeida Filho.

1/7

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2001.

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão
DIRETOR-RELATOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO

Senhores Membros do Colegiado,
O presente Inquérito Administrativo foi instaurado para apurar a eventual existência de irregularidades relacionadas à
transferência indevida de ações de emissão da TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S.A – TELEPAR, da custódia
do Sr. Rudi Adelmir Willrich, reclamante junto a esta CVM, para o nome da PRISMA CORRETORA DE
COMMODITIES E CONSULTORIA LTDA.
A Comissão de Valores Mobiliários, em 18.11.93, encaminhou ofício à TELEPAR (fls. 44 e 45) solicitando informações
quanto às providências a serem tomadas, tendo a companhia informado que a procuração apresenta firma do
Cedente reconhecida em Cartório, atendendo às suas exigência de "fé pública" e que a procuração outorgada pela
Prisma a empregado da empresa se restringe à delegação de poderes para assinar os Termos de Transferência.
Instados a prestar depoimentos, os Senhores Fernando Antonio Carvalho de Miranda, Valquir dos Santos Silva e Cid
Martins Aristides, sócios cotistas da Prisma, compareceram a esta Autarquia em 09.12.93.
No seu depoimento, o Sr. Cid Martins Aristides salientou que as ações em questão tinham sido adquiridas através do
Sr. Márcio de Godoy, funcionário da empresa M. Agresta Intermediador de Títulos e Valores Mobiliários.
Na inspeção realizada na M. Agresta, em 16.12.93, constatou-se que a compra do lote de ações que continha aquelas
de propriedade do Sr. Rudi Willrich havia sido feita em caráter privado, entre os Srs. Márcio de Godoy e Luiz Paulo
Fajardo Domingues, operador de mesa da Aureum Sociedade CTVM, na cidade de Curitiba.
A inspeção realizada na Prisma permitiu que se encontrassem documentos denominados "notas de corretagem"
emitidas pela mesma corretora, referentes a operações realizadas tanto no mercado de balcão, envolvendo diversas
pessoas físicas e jurídicas, quanto em bolsa de valores, por intermédio da Ação CVC (fls. 128/323).
Em 04.01.94, foi celebrado, perante a 4a Vara da Fazenda Pública de Curitiba, um acordo entre o Reclamante e os
Senhores Márcio de Godoy e Mauro Agresta, abrangendo o valor das ações transferidas irregularmente, os
dividendos dos exercícios 1991 e 1992, e , ainda, as despesas de viagens e custas processuais. O Reclamante
informou à CVM acerca deste acordo e solicitou a interrupção do Inquérito Administrativo, o que não foi acatado pela
autarquia porque existiam indícios de outras práticas irregulares.
Assim, em 03 de julho de 1998, foi designada a Comissão encarregada pela condução do inquérito conforme a
PORTARIA/CVM/PTE/No 145/98 (fls.01) para "apurar responsabilidade pela prática de intermediação irregular no
mercado de valores mobiliários, envolvendo ações de emissão de empresas do setor de telecomunicações".
Inicialmente foram notificadas as seguintes pessoas físicas e jurídicas:
a) Valquir dos Santos Silva;
b) Nilo Eduardo Vasconcellos de Farias;
c) Francisco Nilo de Farias;
d) Fernando Antonio Carvalho de Miranda;
2/7

e) Cid Martins Aristides;
f) Prisma Corretora de Commodities e Consultoria Ltda.;
g) Mauro Agresta;
h) Denise Zeglio Agresta;
i) Márcio de Godoy;
j) M. Agresta - Participações e Administração Ltda.;
l) João Francisco Bicalho de Farias;
m) Ipuense Sociedade de Participações Ltda.;
n) Feres José; e
o) Ação SA Corretora de Valores e Câmbio
Embora a Comissão de Inquérito tenha concluído pela atuação irregular da Prisma, no que concerne à compra e
venda de valores mobiliários, relativamente à fraude praticada ela não teria sido responsável, inclusive porque, a
documentação que permitiu que fosse concretizada a transferência ilegal teria ocorrido em Curitiba.
A Comissão de Inquérito, no seu Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-RJ/No 11/96 (fls. 128 a 135), menciona a
constatação da atuação sistemática praticada pela Prisma CCC Ltda. na compra de ações de emissão de companhias
telefônicas no mercado de balcão e que, após a formação de lote expressivo, os vendia em bolsa, por intermédio da
Ação S/A Corretora de Valores e Câmbio.
A Comissão de Inquérito destacou que a Prisma recebia remuneração da Ação CVC pela apresentação de clientes e
que os seus sócios-cotistas eram egressos da Máxima Corretora, com bastante experiência em mercado.
A Comissão de Inquérito concluiu pela responsabilização das seguintes pessoas:
a) Prisma CCC Ltda. e seus sócios-cotistas, Fernando Antonio Carvalho de Miranda, Cid Martins
Aristides, Valquir dos Santos Silva e Nilo Eduardo Vasconcelos de Farias, por terem intermediado
irregularmente as negociações de ações de emissão de companhias abertas do setor de
telecomunicações, inobstante não integrarem o sistema de distribuição previsto na Lei no
6.385/76, com infração ao art. 16, parágrafo único, da mesma lei e,
b) Ação S.A. Corretora de Valores e Câmbio e seu diretor de bolsa, Sr. Feres José, co-
responsáveis pela atuação irregular da Prisma, por viabilizarem as negociações em bolsa dos
lotes desta última, com infração ao art. 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76.
Por não terem sido encontrados elementos indicativos de responsabilidades nos fatos apurados, a Comissão de
Inquérito sugeriu a exclusão das seguintes pessoas, indiciadas neste inquérito: Senhores Mauro Agresta, Denise
Zeglio Agresta, Márcio de Godoy, Francisco Nilo de Farias, João Francisco Bicalho de Farias, e, ainda, M. Agresta
Participações e Administração Ltda. e Ipuense Sociedade de Participações Ltda.
Analisando o Relatório de Inspeção, bem como a documentação apresentada nos autos, o Colegiado, em reunião
realizada em 06.08.99, considerou suficiente a apuração dos fatos, no que concerne à materialidade e a autoria, por
entender que a materialidade se consubstanciava no material coletado no escritório da Prisma e que a autoria seria de
se atribuir aos sócios desta corretora de commodities, os quais, inclusive, admitiram, em depoimentos, os
procedimentos irregulares.
O Colegiado da CVM, dessa forma, aprovou o Relatório da Comissão de Inquérito, entendendo todavia, que a
comunicação ao Ministério Público Federal deva ser feita após a conclusão do inquérito.
DAS DEFESAS
Os acusados, regularmente intimados (fls.651 a 657), e após terem deferido o pedido de prorrogação do prazo para
apresentação de defesa, as apresentaram temporaneamente e em peças apartadas, alegando, em resumo:
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO DE MIRANDA
3/7

Alega que foi incluído no rol de responsáveis sem ter participado das operações, pois o responsável seria outro sócio
da Prisma CCC Ltda. e não podem todos os sócios responder pelo ato de apenas um.
Requer, ainda, lhe seja facultada a assinatura do termo de compromisso e, caso não seja aceito, que lhe seja
compelida a pena de advertência.
PRISMA CORRETORA DE COMMODITIES E CONSULTORIA LTDA., NILO EDUARDO VASCONCELLOS DE
FARIAS,
VALQUIR DOS SANTOS SILVA E CID MARTINS ARISTIDES
Alegam que entre 1992 e 1992 foram veiculados alguns anúncios na imprensa, e que tão logo tomaram conhecimento
da ilegalidade desta prática, cessaram com ela, sem prejuízo a terceiros.
Em conclusão, alegam terem cessado a prática dos atos apontados pela Comissão de Inquérito e requerem a
suspensão do procedimento administrativo, nos termos do § 5o, item I, do art. 11, da Lei no 6.385/76.
AÇÃO S.A. CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO E
FERES JOSÉ
De início os defendentes apresentaramm as seguintes alegações:
que a pessoa jurídica é instituição financeira tradicional no Rio de Janeiro, fundada em 1968, sem que tenha
sofrido qualquer apenação;
que a pessoa física é profissional no mercado financeiro desde 1959, tendo passado por diversas instituições,
não tendo sido penalizado nem pela CVM e nem pelo Banco Central do Brasil;
- que os fatos ocorreram em 1992 e somente foram notificados em outubro de 1999, passados mais de 5 anos,
sujeitando-se à prescrição.
Ademais, as operações de venda de ações da TELEPAR e de todas as outras ações realizadas pela Ação CVC foram
determinadas pela Prisma Corretora, que era cliente atuante e regular da corretora, sendo os valores das operações
realizadas sido regularmente liquidados, possuindo o cliente ficha de cadastro atualizada e inexistindo qualquer
suspeita ou dúvida que pudesse, de alguma forma, se colocar quanto a legitimidade de títulos trazidos pela Prima
Corretora. As ações levadas para negociação em bolsa de valores por aquela empresa eram regularmente
negociadas.
Dessa forma, alegam que a corretora e Feres José apenas atendiam ordens determinadas por seu regular cliente,
Prisma Corretora, sem jamais imaginar que a venda das referidas ações da TELEPAR, ou qualquer outra em
circulação por ela trazidas pudessem estar inquinadas de qualquer vício, não havendo no processo qualquer
referência a eventuais benefícios ou vantagens auferidos e que a devolução de corretagem à Prisma Corretora, seu
cliente regular, que tem como atividade a corretagem de mercadorias, era praxe do mercado e deixou de ser utilizada
pelos defendentes.
Sumariada a Defesa, concluímos nosso Relatório.
Rio de Janeiro,24 de maio de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 20/98
ASSUNTO: JULGAMENTO

INTERESSADOS:
4/7

Prisma Corretora de Commodities e Consultoria Ltda.
Fernando Antônio Carvalho de Miranda
Cid Martins Aristides
Valquir Dos Santos Silva
Nilo Eduardo Vasconcelos de Farias
Ação S.A. Corretora De Valores e Câmbio
Féres José

DIRETOR-RELATOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

VOTO

Senhores Membros do Colegiado:

DAS DEFESAS
I - PRELIMINARMENTE
Cumpre-me discordar da defesa apresentada pela Ação S.A Corretora de Valores e Câmbio e pelo Sr. Feres José,
quanto à ocorrência de prescrição, prejudicando o prosseguimento do feito.
A alegação da defesa se baseia na premissa equivocada de que este inquérito fundamenta-se nas operações
realizadas no ano de 1992. Na verdade, o Inquérito Administrativo CVM No 20/98 foi aprovado em julho de 1998, para
apurar operações realizadas no segundo semestre de 1995 e no primeiro semestre de 1996.
A transferência de ações Telepar em 1992, de propriedade de um investidor sem a sua anuência, não é o objeto
deste inquérito, tendo sido tão somente um antecedente dele. A partir da ciência deste fato, procedeu-se a uma
inspeção na Prisma Corretora, para analisar as operações realizadas entre 1995 e 1996, em desacordo ao art. 15 da
Lei no 6.385/76.
A prescrição, no caso, seria contada a partir da última operação irregular listada em relatório, como tendo sido
realizada em 26.06.96. Esse termo inicial, no entanto, foi afastado por força de investigações e outros atos, tais como
tomadas de depoimentos, entre os quais o do Sr. Féres, que mantiveram o feito em andamento contínuo.
Refiro que a Lei no 9.873/99, que estabelece prazo para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública
Federal, direta e indireta, estabelece, em seu artigo 1o, um prazo prescricional de 5 anos, contados da prática do ato,
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. O artigo 2o cuida das hipóteses da
interrupção da prescrição.
O processo promovido pela CVM logrou interromper a fluência do prazo, eis que diversos foram os atos persecutórios,
por parte desta autarquia, que investigou continuamente os fatos. Assim, foram expedidas notificações, tanto da
instauração do inquérito, quanto para apresentação de defesas e foram feitas inspeções e tomados diversos
depoimentos.
Não é supérfluo mencionar que, à época da ocorrência dos fatos aqui apurados, a Lei no 9.873/99 ainda não estava
em vigor. Tal lei resultou da conversão da Medida Provisória no 1.858-17, em face de sua aprovação, pelo Congresso
Nacional. A Medida Provisória que viria a se converter em lei fora editada, em sua primeira versão, em 1997,
modificando o Art. 33 da Lei no 6.385/76, que instituía o prazo prescricional de oito anos para as infrações às normas
legais de incumbência da CVM. E, por sua vez, a disposição prescricional de oito anos surgira, dando nova redação à
Lei no 6.385 em sua versão original.
5/7

Anteriormente a junho de 1997, porém, não havia nenhuma lei que determinasse qualquer prazo prescricional para
irregularidades na órbita de atuação da CVM. Por conseqüência, a regra era a imprescritibilidade, já que a prescrição
é de ser, necessariamente, determinada em lei, não sendo permitido ao administrador abrir mão de seu poder-dever
punitivo.
Diante do silêncio legal, que permaneceu até junho de 1997, implicando a imprescritibilidade até então, tem-se que
todas as alterações que se lhe sucederam foram benéficas aos indiciados, tanto a primeira, que introduziu o prazo de
oito anos, quanto a atual, que fixa esse mesmo prazo em cinco.
Embora os atos tenham sido praticados sob a égide da lei anterior, certamente se aplicam a este caso concreto as
disposições da lei atual, em face do princípio da retroatividade benigna.
O caso em questão situar-se-ia, em princípio, ao abrigo do art. 4 o da Lei no 9.873/99, porquanto ocorreu
anteriormente a 1o de julho de 1998. Porém, conforme expressamente referido no mesmo artigo 4 o, são ressalvadas
as hipóteses de interrupção da prescrição, nos termos do art. 2o. Ora, o prazo em questão foi interrompido diversas
vezes, podendo até mesmo ser dito que a investigação fluiu continuamente, do que se conclui que a prescrição não
logrou ser atingida, e o processo prossegue em seu curso, e é válido.

II -NO MÉRITO
Ação S.A. Corretora De Valores e Câmbio
Feres José
Não me parece ter ficado suficientemente comprovada a atuação irregular por parte da Ação S.A. Corretora, cujo
arrazoado, no sentido de haver tão somente cumprido ordens da Prisma, esta na condição de seu cliente, em verdade
apresenta-se factível.
Em se admitindo a não responsabilização da Ação Corretora, tem-se que tampouco haveria como acusar o Sr. Feres
José.
Embora não se possa afirmar estejam os Defendentes, tanto a Ação Corretora, quanto o Sr. Feres, livres da
responsabilidade, o fato é que os autos não contêm maiores elementos capazes de sustentar a conforto as
imputações contidas no Relatório, relativas à atuação da Ação S/A Corretora de Valores e Câmbio e do Sr. Feres
José.
Devo reconhecer que a instrução carece de provas acerca do conluio entre a Ação Corretora e a Prisma, sendo
possível que a primeira estivesse realmente apenas atendendo às ordens da segunda, na condição de sua cliente.
Diante da carência de provas relativas à atuação dos Defendentes, em acordo com a Prisma, e em desobediência ao
artigo 15 da Lei 6.385, concedo-lhes o benefício da dúvida.
Fernando Antônio Carvalho de Miranda
O Sr. Fernando Miranda, um dos sócios da Prisma Corretora, negou as práticas, a ele atribuídas, de atuação, pela
Corretora, no mercado de valores mobiliários. Não obstante, não é crível que, como sócio cotista, ele não o soubesse,
de modo que o que se conclui é que certamente aquiesceu com as práticas inquinadas de irregulares.
Tenho como comprovada, portanto, a acusação contra os Defendentes, por terem intermediado irregularmente as
negociações de ações de emissão de companhias abertas do setor de telecomunicações, inobstante não integrarem
os sistema de distribuição previsto na Lei 6.385/76.
O Sr. Fernando requereu a celebração de Termo de Compromisso com esta Autarquia. Deixou de apresentar a
proposta, em face do que se faz inviável o exame da questão.
Prisma Corretora de Commodities e Consultoria Ltda.
Cid Martins Aristides
Valquir Dos Santos Silva
Nilo Eduardo Vasconcelos de Farias
6/7

As defesas da Prisma Corretora e dos Srs. Cid Martins Aristides, Valquir dos Santos Silva e de Nilo Eduardo
Vasconcelos de Farias apresentaram idêntico pleito de assinatura de Termo de Compromisso. Do mesmo modo deixa
de vir aos autos qualquer proposta no sentido da realização do termo, pelo que prossigo neste julgamento.
Remanesce no espírito do julgador a convicção quanto à prática irregular de intermediação pela atuação dos
indiciados, que não integravam o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei no 6385/76, em infração ao disposto
no art. 16 dessa mesma Lei. Não é crível que qualquer dos sócios da Corretora a ignorasse, pelo que agiram em
concordância. No entanto, devo reconhecer que, embora a conduta inquinada se alicerçasse em dolo, na medida em
que dolo é vontade dirigida para a ação (ou seja, os agentes praticaram a ação, porque assim o quiseram) a
consciência da antijuridicidade não se apresenta tão nítida.
Por outro lado, e em obediência à ordem da CVM, os Defendentes sustaram o procedimento que vinham adotando.
Não foram apurados prejuízos. Considerando, assim, os graus de culpabilidade dos indiciados, mitigado pelas
atenuantes assinaladas, proponho as seguintes penalidades, com base no artigo 11 da Lei no 6.385/76:
À Ação S.A Corretora de Valores e Câmbio e ao Sr. Feres José: Absolvição.
- À Prisma Corretora de Commodities e Consultoria Ltda., pena de multa no valor de R$ 3.681,79 (três
mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos);
- Aos Senhores Fernando Antonio Carvalho de Miranda, Nilo Eduardo Vasconcellos de Farias, Valquir
dos Santos Silva e Cid Martins Aristides, pena de multa no valor de R$ 3.681,79 (três mil, seiscentos e
oitenta e um reais e setenta e nove centavos);
Por derradeiro, proponho o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Federal, nos termos do disposto
no artigo 12 da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de 1976.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 24 maio de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor Relator

Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Marcelo Fernandez Trindade:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator.

7/7